Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-31.2014.8.11.0088
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001916-31.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Favorecimento da Prostituição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BRAZ MATESCO - CPF: 445.973.559-87 (APELANTE), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 058.733.691-94 (APELANTE), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), FERNANDO ENIO DA SILVA - CPF: 045.403.661-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELO PINHEIRO (APELANTE), AMANDA MARQUES DE LIMA (VÍTIMA), AMANDA FABÍOLA ALMEIDA DE SOUZA (VÍTIMA), ERICA KAROLAINE ALMEIDA DOS SANTOS (VÍTIMA), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 058.733.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ENIO DA SILVA - CPF: 045.403.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDA ABSOLUTA DO PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INDUZIR OU ATRAIR À PROSTITUIÇÃO – ART. 218-B, CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA ANTERIOR – PERTINÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – ADVOGADOS NOMEADOS QUE PERMANECERAM TECNICAMENTE INERTES DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NOVA CAUSÍDICA QUE LIMITOU-SE A APRESENTAR MEMORIAIS GENÉRICOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO.

É
inadmissível que o causídico, seja constituído ou nomeado, tenha participação meramente formal no processo penal, sob pena de se violar cláusula de garantia do cidadão diante do aparato persecutório estatal e de se arruinar um dos pressupostos do devido processo legal (art.
5º
,
LIV
, da
CF
), mormente porque a
defesa
técnica
é indispensável no processo penal, pois há presunção de que o acusado não tem condições de resistir,
per si
, à pretensão acusatória e, por isso, deve ser assistido por profissional conhecedor do Direito e atuante de maneira satisfatória na defesa de seus interesses para que exista efetiva paridade de armas entre acusação e defesa.

O fato de os indivíduos serem assistidos por causídicos dativos em todos os momentos do processo, não afasta a necessidade de uma defesa satisfatória no âmbito penal, pois é direito indisponível e não mera formalidade, de modo que, diante de todo o contexto apresentado, em que os advogados permaneceram tecnicamente inertes durante toda o trâmite processual, sobretudo, na audiência de instrução, e limitando-se a apresentar memoriais genéricos, não há dúvida do efetivo prejuízo sofridos, atraindo o entendimento da Súmula 523/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1916-31.2014.811.0088 (código 55422), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã,
Carlos Melo Pinheiro
foi condenado a cumprir, no regime inicial fechado, a reprimenda de 6 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, e
João Braz Matesco
condenado a cumprir, igualmente em regime inicial fechado, a pena de 5 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, ambos pela prática do crime descrito no artigo 218-B do Código Penal.

Por meio de causídico constituído, os sentenciados interpuseram recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 126353844), em caráter preliminar, que seja reconhecida a nulidade processual concernente à deficiência técnica dos anteriores causídicos nomeados para patrocinar a defesa dos ora apelantes, que apresentaram apenas defesas genéricas, o que resultou em evidente prejuízo.

No mérito, almejam a absolvição, sob o pálio da fragilidade probatória, tanto em relação à materialidade quanto à autoria, ressaltando que as declarações das supostas vítimas são totalmente contraditórias e confusas.

Alternativamente, pedem a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam ouvidas novamente as testemunhas e procedidos novos interrogatórios, além de determinada a confecção de laudos psicológicos das supostas vítimas.

Por fim, pedem a redução das reprimendas basilares.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 128772176), rebatendo as pretensões e argumentos defensivos, e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação criminal. Favorecimento da prostituição de adolescentes (art. 218-B, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminares: 1) Alegada nulidade processual por deficiência de defesa técnica. Improcedente. Segundo reiterado entendimento jurisprudencial albergado na Súmula 523 do STF, a alegação de deficiência de defesa técnica, para o fim de anular o processo, deve evidenciar o efetivo prejuízo, o que, na espécie, não se comprova, ante a regular atuação dos Advogados nomeados que atuaram no caso. 2) Pretendida conversão do julgamento em diligência para submissão das vítimas a exames psicológicos, inquirição e reinquirição de testemunhas e dos próprios acusados. Inviabilidade. Fase processual inoportuna. Preclusão. Provas produzidas durante a instrução criminal suficientemente capazes de formar a convicção do julgador acerca dos fatos narrados na denúncia. Mérito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavras firmes e coerentes das vítimas. Crime praticado na clandestinidade. Relevância das declarações prestadas pelas vítimas. 2) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Discricionariedade do magistrado singular. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. Parecer pela rejeição das preliminares e pelo improvimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença.”
(Id. 135271191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Carlos Melo Pinheiro
e
João Braz Matesco,
além de Adriano da Silva e Fernando Ênio da Silva, foram denunciados e processados pelos seguintes fatos assim delineados na inicial acusatória:

“(...)
no dia 24 de setembro de 2014, Amanda Marques de Lima, com treze anos de idade, Amanda Fabíola Almeida de Souza, com quatorze anos de idade e Erika Karolaine Almeida dos Santos, com quatorze anos de idade, residentes nesse município de Aripuanã, saíram de suas residências, sem o conhecimento de seus genitores, e se deslocaram, mediante carona, até a Comunidade Morena, lá permanecendo até o dia seguinte, quando foram localizadas pelo Conselho Tutelar e Policiais Civis.

FATO 1 – DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ACUSADO ADRIANO DA SILVA

Consta dos presentes autos que na data supracitada, no Sítio da família do adolescente Leonardo José da Silva, na Comunidade Morena, neste município de Aripuanã/MT, o denunciado ADRIANO DA SILVA, vulgo “Picadinha” praticou ato libidinoso e conjunção carnal com Amanda Marques de Lima, pessoa menor de 14 anos.

Restou apurado que na ocasião, onde ocorria uma festa e todos ingeriam bebidas alcoólicas, a adolescente Amanda Marques de Lima, de apenas 13 (treze) anos de idade, manteve relações sexuais com o acusado Adriano da Silva e com o adolescente Leonardo José da Silva.

FATO 2 – DO FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO – ACUSADOS CARLOS MELO PINHEIRO E JOÃO BRAZ MATESCO

Afere-se dos inclusos autos de inquérito policial que, após passarem a noite na festa que realizaram no Sítio da família do adolescente Leonardo José da Silva, já no dia 25.09.2014, as adolescentes Amanda Marques de Lima, Amanda Fabíola Almeida de Souza e Erika Karolaine Almeida dos Santos retornaram à Comunidade Morena, onde foram abordadas pelos acusados CARLOS MELO PINHEIRO e JOÃO BRAZ MATESCO, os quais induziram as vítimas à prostituição, oferecendo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para que as adolescentes mantivessem relações sexuais com eles.

FATO 3 – DO FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES DE 18 ANOS – ACUSADO FERNANDO ENIO DA SILVA

Consta dos autos que no dia 24.09.2014, na festa ocorrida no Sítio pertencente a família do adolescente Leonardo José da Silva, na Comunidade Morena, neste município de Aripuanã/MT, o denunciado FERNANDO ENIO DA SILVA, serviu bebidas alcoólicas aos menores de 18 (dezoito) anos Amanda Marques de Lima, Amanda Fabíola Almeida de Souza, Erika Karolaine Almeida dos Santos, Ricardo José Schaedler e Leonardo José da Silva.

Restou apurado que o acusado FERNANDO ENIO DA SILVA adquiriu bebidas alcoólicas no Mercado Marechal, de propriedade de Vanderley Viana, e levou para a festa onde os adolescentes se encontravam, servindo a bebida aos menores.

FATO 4 – DA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ACUSADO CARLOS MELO PINHEIRO

Consta dos autos do procedimento investigatório em epígrafe que no dia 24.09.2014, na Comunidade Morena, neste município e comarca de Aripuanã, CARLOS MELO PINHEIRO permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor (motocicleta) a pessoa não habilitada.

Conforme declarações do próprio acusado às fls. 53-verso, este autorizou as menores Amanda Marques de Lima, Amanda Fabíola Almeida de Souza e Erika Karolaine Almeida dos Santos a conduzirem sua motocicleta Biz pelas ruas da cidade.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência:

CARLOS MELO PINHEIRO vulgo “Neguinho”, como incurso nas penas do artigo 218-B do Código Penal (por três vezes) e art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (por três vezes), ambos na forma do art. 69 do Código Penal;

JOÃO BRAZ MATESCO, vulgo “João da Água ou João Corintiano”, como incurso nas penas do artigo 218-B (por três vezes) c/c art. Art. 69, ambos do Código Penal;

ADRIANO DA SILVA, vulgo “Picadinha” como incurso nas penas do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro e FERNANDO ENIO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 63, inciso I, (por cinco vezes) da Lei de Contravenções Penais c/c artigo 69 do Código Penal. (...).”
(Id. 120465293, pp. 142-145).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, condenando
Carlos Melo Pinheiro
e
João Braz Matesco
, ambos pela prática do crime previsto no artigo 218-B do Código Penal, e absolveu Adriano da Silva da conduta delitiva que lhe foi atribuída, bem como reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 63, inciso I, da Lei de Contravenções.

Irresignados,
Carlos Melo Pinheiro
e
João Braz Matesco
manifestaram interesse recursal, e, por meio de advogado constituído, manejam o presente apelo, no qual pugnam, preliminarmente,
que seja reconhecida a nulidade processual concernente à deficiência técnica dos anteriores causídicos nomeados para patrocinar a defesa dos ora apelantes, que apresentaram apenas defesas genéricas, o que resultou em evidente prejuízo aos sentenciados.

Excepcionalmente, assiste razão à defesa.

Ao que se verifica dos autos, os apelantes, após devidamente citados (Id. 120465293, p. 250), não constituíram advogados, fazendo-se necessária a nomeação de defensor, pelo Juízo, para suprir a omissão.

Assim, o Dr. Wainer Williams de Figueiredo apresentou resposta à acusação (Id. 120465293, p. 257), e, embora tenha arrolando testemunhas, se reservou a apresentar as teses defensivas após o deslinde da instrução criminal.

Contudo, declinou da nomeação, fazendo-se necessária a nomeação de outro causídico, de modo que o Dr. Andrey Philipe Kerber prosseguiu na defesa dos apelantes, atuando no feito durante oitiva de algumas testemunhas e vítimas (Id. 120465293, pp. 282-290), e, após, manifestou-se nos autos, requerendo a nomeação de outro advogado para patrocinar a defesa dos apelantes, tendo em vista sua
“assunção a cargo público no Estado de Rondônia”
(Id. 120465293, p. 301).

Na continuidade da audiência de instrução e julgamento, o Dr. Marko Adriano Krefta foi nomeado e participou das audiências em continuidade, quando então foi ouvida a vítima Amanda Fabíola Almeida de Souza (Id. 120465293, p. 333-335) outras testemunhas, além do interrogatório dos réus (Id. 120465293, pp. 344-357) e de outra testemunha faltante (Id. 120465294, pp. 11-13).

Entretanto, após encerrada a instrução criminal, o Dr. Marko Adriano Krefta, OAB/MT n. 22427, manifestou-se nos autos nos seguintes termos:

“(...) vem à presença de Vossa Excelência DECLINAR
da honrosa nomeação, pelo
conflito na representação dos réus
, visto que o
advogado dativo representa como advogado constituído a genitora da vítima AMANDA MARQUES DE LIMA
(in memorian) no processo de cód. 73334 e com o fito de não haver nulidades ou questionamento quanto a defesa latu sensu, assim como às derradeiras alegações finais, requer a nomeação de outro advogado para prosseguir a representação dos réus acima indicados, no presente feito.
” (Id. 120465294, p. 27).

Em prossecução, foi nomeada a causídica Dra. Juliana Paes Pereira, que, por sua vez, renunciou à nomeação (Id. 120465294, p. 32).

Por fim, foi nomeada a Dra. Alexsandra Vortmann Fabrin, OAB/MT n. 21.918-O, que apresentou os memoriais em defesa dos apelantes, pugnando, em linhas gerais, pela absolvição dos acusados. (Id. 120465294, pp. 51-54).

Feitos os esclarecimentos iniciais, entendo que é inegável a nulidade processual, não necessariamente por “deficiência” técnica da causídica que apresentou os memoriais, mas por uma sensível ineficácia, digamos assim, tanto na fase dos memoriais quanto de todas as defesas que acompanharam os apelantes.

Como visto, anteriormente à apresentação dos memoriais, foram nomeados, sucessivamente, quatro advogados dativos para patrocinar a defesa dos apelantes, e o que se constata da participação de todos, é uma evidente precariedade na atuação.

Como se sabe, a defesa
técnica
é indispensável no Processo Penal, pois há presunção de que o acusado não tem condições de resistir,
per si
, à pretensão acusatória. Deve, por isso, ser assistido por um profissional conhecedor do Direito, para que exista uma efetiva paridade de armas entre acusação e
defesa
.

Primeiramente, embora na fase de resposta à acusação não seja, necessariamente, obrigatório ao defensor apresentar suas teses de modo exaustivo, até por estratégia de alguns defensores, é fato que o advogado dativo nada requereu, limitando-se a arrolar as testemunhas já arroladas pelo
parquet
, e, inclusive, podendo-se dizer, ao contrário dos interesses dos acusados, afirmou que não era caso de absolvição sumária. (Id. 120465293, p. 257).

Evidentemente, estando ainda na fase inicial da persecução penal, essa “precariedade” defensiva, por si só, não configura nulidade absoluta, obviamente porque somente após a instrução criminal, ou seja, após oitivas das testemunhas e vítimas, bem como após o interrogatório dos acusados, é que se poderia chegar à conclusão sobre juízo de inculpação, ou não.

Contudo, não é menos certo que nessa fase inicial a defesa poderia especificar provas e requerer diligências, consoante preceito do artigo 396-A do Código de Processo Penal, a exemplo de estudos psicossociais em relação às vítimas, sobretudo diante de fatos complexos e graves, tendo em vista envolver adolescentes de treze e quatorze anos de idade, e trazendo circunstâncias com conotação sexual.

Isso porque, no processo penal há o estabelecimento de uma tensão entre a liberdade (presunção de inocência) e a prova suficiente para condenação, razão pela qual toda prova é necessária e nada é dispensável, necessitando a
defesa
agir na produção de todos os elementos possíveis (periciais, depoimentos, acareação, etc.), seja para enfraquecer a acusação ou mesmo levar à absolvição – de modo que nada foi requerido.

Seja como for, em prosseguimento, verifica-se demais “precariedades” nas atuações dos demais advogados dativos que sucederam na atuação das defesas dos apelantes.

Na fase instrutória, atuaram os advogados
Andrey Philipe Kerber e Marko Adriano Krefta.

Da análise minuciosa que procedi de todo o conteúdo das mídias audiovisuais anexas, absolutamente, nenhum questionamento foi efetuado pelo Dr. Marko Adriano Krefta durante o interrogatório dos acusados e da oitiva das testemunhas Alisson Nascimento, Vanderley Viana de Souza, Leonardo José da Silva, Clóvis José Catani e Jocimar Braz.

De maneira similar, o Dr.
Andrey Philipe Kerber, pouco ou quase nada, também, questionou às vítimas e às testemunhas Claudineia de Nazaré, Claudio Sérgio Borges, Leonardo José da Silva, Ricardo José Schaedler.

Ademais, como dito anteriormente, após encerrada a instrução, o Dr.
Marko Adriano Krefta, declinou da nomeação, uma vez que representava os interesses da mãe de uma das vítimas em outro feito.

Por fim, e não mais relevante, é necessário observar que nos memoriais apresentados pela advogada dativa, Dra. Alexsandra Vortmann Fabrin (Id. 120465294, pp. 51-54), como já dito, embora a causídica tenha pleiteado a absolvição dos apelante, seus argumentos foram traçados de modo totalmente genérico, limitando-se a dizer, em praticamente uma lauda, em síntese, que as declarações das vítimas seriam isoladas, sem apoio em provas testemunhais.

Entretanto, a nobre defensora não apontou concretamente uma linha de raciocínio para embasar sua convicção, não apresentando em que ponto haveria contradições nas declarações das ofendidas, ou em que outros elementos probatórios repousaria a sustentada negativa de autoria.

As alegações finais representam a expressão pura do direito de qualquer acusado, ocasião em que a defesa
tem a oportunidade única e derradeira de analisar todas as provas produzidas no decorrer da instrução criminal, deduzir as argumentações defensivas e se contrapor às provas produzidas pela acusação. Nada disso foi realizado.

Em outras palavras, a patrona dos apelantes não atuou, no presente feito, com a disposição que lhe é peculiar, pois não desenvolveu satisfatoriamente a tese defensiva, limitando-se a requerer, em termos gerais, e de modo genérico, a absolvição dos apelantes.

E aqui, volto a dizer, não se trata necessariamente de uma deficiência técnica da douta causídica, podendo-se dizer apenas em ineficácia defensiva, até porque não poderia ser diferente, tendo em vista que os causídicos que a antecederam na defesa dos apelantes, nada exploraram sobre o caso, permanecendo inertes durante toda a instrução processual.

Assim, essa soma de fatores torna, inegavelmente, nulo o processo por ineficácia plena da defesa, ou, quiçá, até mesmo, equiparando-se à ausência de defesa.

Com efeito, a
defesa

técnica
é uma exigência da sociedade, vez que a absolvição daqueles que não cometeram nenhum crime é questão de interesse público.

So
bre o tema, confira-se a lição de Aury Lopes Júnior:

“(...) a defesa
técnica
é considerada indisponível, pois, além de ser considerada uma garantia do sujeito passivo, existe um interesse coletivo na apuração do fato. Trata-se, ainda, de verdadeira condição de paridade de armas, imprescindível para a concreta atuação do contraditório. Inclusive, fortalece a própria imparcialidade do juiz, pois, quanto mais atuantes e eficientes forem ambas as partes, mais alheio ficará o julgador.”
(Lopes Júnior, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. V. 1. 3 ed. ver. e atual. Editora Lúmen Juris. Rio de Janeiro: 2008. p. 187).

Assim sendo, torna-se inadmissível que o causídico, seja constituído ou nomeado, como no presente caso, tenha uma participação meramente formal no processo (seja por qual motivo for), sob pena de se violar cláusula de garantia do cidadão diante do aparato persecutório estatal e de se arruinar um dos pressupostos do devido processo legal (art.
5º
,
LIV
, da
CF
).

Desse modo, ao contrário do que afirmou o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, no presente caso, a mera situação de que os advogados nomeados compareceram às audiências e apresentaram os memoriais, não afasta a nulidade, pois o simples fato de os apelantes serem assistidos por causídicos dativos em todos os momentos do processo, não afasta a necessidade de uma defesa satisfatória no âmbito penal, pois é direito indisponível e não mera formalidade.

Portanto, a meu ver diante de todo o contexto apresentado, não tenho dúvida do efetivo prejuízo aos apelantes, o que atrai o entendimento da Súmula 523/STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
”

Trago também a jurisprudência sobre a matéria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR – DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE – PREJUÍZO DEMONSTRADO – SÚMULA Nº 523 DO STF – NULIDADE ABSOLUTA, A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. 1) Considerando que a defesa técnica, no âmbito do processo penal, é direito indisponível e não mera formalidade, se no caso concreto ocorrer evidente demonstração de prejuízo ao acusado pela atuação deficiente do profissional nomeado, apto a macular a prestação jurisdicional, o reconhecimento da nulidade absoluta é medida que se impõe, nos termos da Súmula nº 523 do STF. 2) Preliminar acolhida para anular o processo a partir da audiência de instrução, restando prejudicada a análise de mérito.”
(TJ/AP – APL: 00022145420158030009 – Relator: Des. Agostino Silvério, Data de Julgamento: 26.9.2017).

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157
, § 3º
, DO CP
) – PRELIMINAR – DEFICIÊNCIA DA DEFESA
TÉCNICA
– PREJUÍZO DEMONSTRADO – SÚMULA 523 STF – NULIDADE DECLARADA. 1) A
Constituição da República
, em seu art. 5º
, LV
, garante aos acusados o contraditório e a ampla defesa
, tendo em vista o princípio que rege o ordenamento do devido processo legal. Trata-se de direito e garantia fundamental que surgiu como forma de proteção dos indivíduos diante do Estado. 2) Como parte da efetivação desta garantia está o direito do acusado a um profissional que efetivamente o defenda das imputações que lhe são feitas, daí a imprescindibilidade de uma defesa
técnica
eficiente. 3) ‘No processo penal, a falta de defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. Inteligência da Súmula 523 do STF. 4) Violados o devido processo legal e a ampla defesa
diante da comprovação de prejuízos causados ao réu pela inaptidão da atuação do defensor, deve o feito ser anulado desde o momento em que deveria ter sido iniciada sua defesa
técnica
”.

(TJ/MG –
Apelação Criminal n. 1.0019.15.002015-4/001
, Rel. Des. Kárin Emmerich, julgado em 13.12.2016, publicado em 25.1.2017)
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida
, para reconhecer a nulidade absoluta da ação penal, a partir da resposta à acusação apresentada pela defesa dativa dos apelantes.

Por consequência, determino à autoridade judiciária condutora da ação penal que promova intimação dos apelantes, para apresentarem nova resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, podendo
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
”

Em seguida, promova o regular trâmite processual, devendo o processo retomar seu curso natural.

Outrossim, fica prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023